Tribunal: TJDFT
Processo: 0749941-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0749941-08.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A AGRAVADO: FELICIANO ROCHA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo agravado contra o agravante, na qual o Juiz de Direito Substituto em Plantão deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que o agravante autorize a internação do agravado em UTI, em um dos hospitais da rede conveniada, e custeie a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a incidir até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, § 4o do Código de Processo Civil. O agravante informa que o agravado aderiu, aos 10.09.2020, ao plano de saúde MedSênior DF2 – Apartamento. Alega que, conforme informado no instrumento contratual, o agravado se encontrava em período de carência para determinados procedimentos. Informa que, para gozar de internação, o agravado possui carência de 180 (cento e oitenta) dias. Conclui não ter qualquer obrigação de atender à solicitação médica de internação, posto que feita durante o período de carência. Argumenta que o agravado tinha pleno conhecimento da limitação contratual em comento, e que esta não foi negada por ele em momento algum na petição inicial. Destaca que, embora o agravado tenha obtido, por liberalidade da operadora, redução parcial de algumas carências, a hipótese de internação não está incluída. Esclarece que, no plano ou seguro do segmento hospitalar, quando o atendimento de emergência/urgência for efetuado no decorrer do período de carência, deverá abranger cobertura igualmente àquela fixada para o plano ou seguro do segmento ambulatorial. Explica que, nos termos do art. 2o e parágrafo único, da Consu 13/1998, planos ambulatoriais deverão garantir cobertura de urgência e emergência, limitada até as primeiras 12 (doze) horas do atendimento. Quando necessária, para a continuidade do atendimento, a realização de procedimentos exclusivos da cobertura hospitalar, ainda que na mesma unidade prestadora de serviços e em tempo menor que 12 (doze) horas, a cobertura cessará, sendo que a responsabilidade financeira, a partir da necessidade de internação, será do contratante, não cabendo ônus à operadora. Ressalta que as supramencionados informações constam no contrato de adesão firmado entre as partes. Conclui não estar garantida a cobertura para internação, consoante preconiza o art. 3o, § 1o da Consu n. 13/1998. Transcreve julgado em favor da tese defendida. Registra que o objetivo do contrato firmado entre as partes não é cobrir qualquer tratamento, mas sim aqueles devidamente previstos. Aduz ser necessário respeitar as carências previstas no contrato, que constitui negócio jurídico perfeito, consensual e livremente firmado entre as partes, a respeito do qual o beneficiário tinha pleno conhecimento, nos termos do artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal e art. 6o da Lei n. 12.376/2010. Afirma existir legitimidade na negativa emitida pela operadora. Argumenta que o deferimento da internação requerida ofende o princípio do pacta sunt servanda e que impor que o ora agravante arque com os custos em comento é desarrazoado e desproporcional, além de ocasionar desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva. Sustenta que ferir o equilíbrio econômico-financeiro para favorecer um indivíduo que pleiteou intervenção judicial pode prejudicar todo universo de beneficiários do plano, caso a seguradora não possua condições financeiras de arcar com os custos. Salienta que o próprio Código de Defesa do Consumidor (art. 54, § 4o) permite cláusulas restritivas em contrato de adesão, desde que escritas de forma clara e destacada. Alega que, por se tratar de contrato particular, rege-se pelas diretrizes do Direito Contratual, em especial as da liberdade contratual, da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, dispostas no art. 421, parágrafo único, do Código Civil. Transcreve julgados em favor das teses defendidas. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, requer o provimento recursal, para que seja reformada a decisão agravada, com o indeferimento do pedido de tutela de urgência. Preparo regular (ID 21551620). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, o agravante não preenche os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo requerido. O agravado relatou ter aderido ao plano de saúde coletivo aos 14.09.2020 e, demonstrou que, aos 29.10.2020, foi diagnosticado com quadro de infarto agudo do miocárdio, em razão do qual o médico responsável solicitou internação em leito de UTI[1]. O agravante negou a solicitação por motivo de carência contratual. Ressaltou o disposto na cláusula 8.3 do “Contrato de Assistência Médica-Hospitalar” que define cobertura limitada até 12 (doze) horas para os atendimentos de urgência/emergência no período de carência, sem cobertura para internação[2]. A controvérsia cinge-se à análise do indeferimento do pedido de internação, justificado pelo agravante com base em cláusula contratual de carência. O contrato de plano de saúde tem por objeto a “prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor” (art. 1o, I, da Lei n. 9.656/1998). A presente controvérsia impõe a observação dos princípios da boa fé objetiva e da função social dos contratos, mormente em razão de o objeto da prestação dos serviços estar diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, de tal sorte que as empresas privadas que se dispõem a desempenhar tal tarefa deverão fazê-lo da melhor maneira possível, de modo a possibilitar uma prestação integral e satisfatória aos segurados. Constatada a emergência no atendimento e a gravidade do estado de saúde do paciente, o período de carência a ser considerado é de no máximo 24 (vinte e quatro) horas a contar da vigência do contrato, nos termos do art. 12, V, “c”, da Lei n. 9.656/1998: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência A supramencionada lei ainda prevê cobertura obrigatória do atendimento em casos de emergência ou urgência: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (...) Vislumbra-se a probabilidade do direito alegado pelo agravado, requisito previsto no art. 300 do Código de Processo Civil. O perigo de dano consiste no possível agravamento do quadro de saúde apresentado. Veja-se, em casos análogos, entendimento deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL E FAMILIAR. PRAZO DE CARÊNCIA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM UTI. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO NEGADA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. LIMITAÇÃO DE TEMPO DE INTERNAÇÃO. ABUSIVIDADE. SÚMULA 302/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. READEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. A relação jurídica estabelecida entre a empresa operadora de plano de saúde e o beneficiário é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Súmula 608/STJ. 2. A Lei n. 9.656/98 prevê, em seus artigos 12, inciso V, alínea c, e 35-C, prazo máximo de carência de 24 horas para cobertura dos casos de urgência e emergência, em caráter obrigatório. 3. É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita o tempo da internação hospitalar do beneficiário. Súmula 302/STJ. (...) 7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1277692, 07003593620208070001, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 8/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA. INTERNAÇÃO UTI. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. ILEGALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. Apelação da ré contra a sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, julgou procedentes os pedidos da inicial para determinar que a parte ré autorize e custeie a internação em UTI e o tratamento médico do autor, enquanto estiver em estado de urgência médica, e para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. 2. A cobertura, nos casos de urgência e emergência, não poderá ter período de carência superior a 24 (vinte e quatro) horas, art. 12, V, "c", da Lei 9.656/98. Além disso, a cobertura do atendimento e internação, nos casos de emergência, é obrigatória, nos termos do inciso I, do artigo 35-C, da Lei 9.656/98, garantindo-se ao consumidor a proteção de sua saúde e de sua integridade física. 3. Diante do quadro clínico do Autor e da urgência da internação em UTI, a recusa indevida do Plano de Saúde revela-se conduta abusiva e atentatória à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade. (...) 5. Apelação da ré conhecida e desprovida. (Acórdão 1246856, 07044257920188070017, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os argumentos do agravante relativos ao não enquadramento do tratamento indicado às situações de emergência/urgência previstas contratualmente como de cobertura obrigatória em caso de carência consistem em matéria a ser analisada no mérito da ação. O direito à saúde do agravado se sobrepõe a eventual discussão de cunho meramente financeiro ou relativa à interpretação de cláusulas contratuais, mormente diante da reversibilidade da medida requerida em sede de tutela provisória, pois, no caso de os pedidos serem ao final julgados improcedentes, será possível o ressarcimento dos custos contra o titular do plano. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de novembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] ID 21551618, p. 20. [2] ID 21551618, p. 21.